Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal.
2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente das vítimas em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes patrimoniais, conforme precedente.
3. Sob esse prisma, é relevante pontuar que os elementos probatórios produzidos na fase investigava também se mostram harmônicos e coesos com as provas confeccionadas em juízo, não restando dúvidas quanto ao emprego de um mesmo modus operandi pelo apelante que, em continuidade delitiva, induziu e manteve em erro as vítimas, mediante a utilização de ardil, consistente em celebrar contratos com a falsa promessa de que os valores recebidos antecipadamente seriam usados na aquisição de materiais para realização dos serviços contratados, mas, na realidade, o apelante jamais teve a pretensão de honrar com o que foi avençado.
4. De fato, resta claro que o apelante que, inclusive, já se encontrava em dificuldades financeiras no momento da contratação, aproveitou-se do dinheiro recebido antecipadamente das vítimas para, segundo narrou o próprio apelante, pagar as suas dívidas, deixando de concretizar o serviço.
5. Aliado a isso, após receber os pagamentos antecipados, o apelante passou a não atender mais as ligações das vítimas, deixou de responder mensagens e, ainda, chegou a bloquear uma das vítimas de seus contatos em um aplicativo de mensagens eletrônicas, causando, assim, relevantes prejuízos econômicos às vítimas.
6. Cuida-se de conjunto que revela não um mero ilícito civil, mas sim o dolo preordenado do apelante de fraudar a fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo de seus clientes, configurando, pois, o tipo penal do caput do artigo 171, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, 1a parte, ambos do Código Penal, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP.
7. Apelação conhecida e não provida.